Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734751-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: BENIGNA VENANCIO DE OLIVEIRA MARTINS REIS, FRANCISCO MARTINS REIS DESPACHO Considerando a preliminar de ausência de capacidade processual suscitada pela apelada, intime-se a parte recorrente para que regularize sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos procuração, sob pena de não conhecimento do recurso, independente de nova decisão, conforme previsto no art. 76, § 2o, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 8 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital